Tribunal: STF
Processo: AI 497922
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO VIA    FAC-SÍMILE, NO
PRAZO LEGAL, NÃO COMPROVADA.
Caso em que a agravante se limitou a
sustentar a apresentação tempestiva do recurso extraordinário, via
fac-símile, sem colacionar aos autos nenhuma comprovação.
Agravo
desprovido.